Tribunal: TJDFT
Processo: 0739810-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por DIEGO MARQUES ARAÚJO em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação oferecida pela executada, ora agravante, relativa à penhora de R$ 8.421,80 (oito mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos), que corresponde exatamente ao valor do crédito exequendo. A executada interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a aludida penhora comprometerá a continuidade de suas atividades, tendo em vista as dificuldades financeiras por que vem passando, sobretudo em razão da pandemia da Covid-19, comprovadas por seu balancete de 2019. Em seguida, a executada/agravante passou a discorrer acerca do Princípio da Preservação da Empresa e da menor onerosidade à parte executada, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil – CPC, para amparar a substituição da penhora acima referida pela constrição de “0,5% a 1% de faturamento dos recebíveis”. Após destacar a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a agravante pugnou pelo deferimento do aludido efeito, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, requereu a reforma da decisão “a quo”, para que seja substituída a penhora por percentual de seu faturamento. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O perigo na mora não se faz presente, porquanto a decisão agravada se limitou a dar cumprimento à determinação legal (artigos 789, 824, 831 e 835, inciso V, do CPC), a fim de promover a satisfação do crédito exequendo. Outrossim, o d. magistrado de primeiro grau condicionou o levantamento dos valores penhorados à preclusão da decisão agravada, razão pela qual a agravante poderá aguardar o julgamento do presente recurso, sem que venha a sofrer prejuízos de ordem material ou processual. Além disso, não há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação, hábil a se extrair a probabilidade de provimento recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, não merece censura a r. decisão de primeiro grau que, acertadamente, manteve a penhora e indeferiu sua substituição por quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do faturamento da executada, ora agravante. Deveras, não há razões que justifiquem a substituição da penhora de ativos financeiros da executada, uma vez que a referida constrição se mostra mais eficaz e consentânea com a ordem processual, que dispensa atenção especial à efetividade da prestação jurisdicional, para garantir ao demandante vencedor a consecução do direito material deduzido em Juízo, buscando, para tanto, uma execução mais célere e eficiente. Conquanto a disposição legal estabeleça que a execução far-se-á de modo menos gravoso para o devedor, o interesse do credor prevalece, tanto assim que a ele cabe anuir com a substituição do bem e decidir se esta é, ou não, apropriada para satisfação de seu crédito, conforme dispõe o art. 847, § 4o, do CPC. Propriamente, a escolha do objeto a ser penhorado deve ter como balizamento determinados bens, cujas características facilitem o alcance do fim colimado pela execução, de forma que a satisfação do crédito ocorra de modo célere e sem maiores embaraços para o exequente. Nesse passo, o julgador de primeiro grau acertadamente indeferiu a substituição da penhora realizada pelo sistema BACENJUD, prestigiando a gradação contida no art. 835 do CPC, em observância ao Princípio da Efetividade da Jurisdição. No caso em exame, além da pesquisa via sistema BACENJUD resultar positiva com relação aos ativos financeiros encontrados em nome da devedora, sendo inquestionável sua maior efetividade para satisfação do crédito, tanto assim que a parte exequente já se manifestou nos autos de origem, informando que “valor penhorado confere quitação ao débito.” (sic). De igual modo, não há como acolher a alegação da executada/agravante de que o bloqueio de ativos financeiros impossibilitaria a continuidade de suas atividades. Isso porque não há nos autos qualquer elemento probante hábil a demonstrar tal alegação. De fato, a executada/agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia quanto à comprovação de que a penhora comprometeu a continuidade de suas atividades, uma vez que ela própria reconhece sua precária condição econômico-financeira desde o ano de 2019, que encerrou com um “prejuízo considerável de R$ 477.740,97 (quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e quarenta reais e noventa e sete centavos)”. Tal fato revela que a constrição judicial de R$ R$ 8.421,80 (oito mil quatrocentos e vinte um reais e oitenta centavos) não contribuirá, sobremaneira, para o agravamento deste quadro financeiro deficitário, e que, sobretudo, impedirá a continuidade de suas atividades. Assim, diante do quadro fático-probatório apresentado, não há como acolher a pretensão deduzida pela executada, ora agravante. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora